Tribunal: TCU
Processo: 029.406/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao ASSISTÊNCIA BÁSICA/ PAB VAR/SAÚDE DA FAMÍLIA-SF (no da TCE no sistema: 2482/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 5858/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, o qual dispõe que o " Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação "; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Gestão de Processos (peças 200-201) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 204); Considerando que o Acórdão 753/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, sessão de 6/2/2024, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas de Carlos Augusto Miranda (XXX.370.933-XX), condenou-o ao pagamento solidário do débito (item 9.5) e aplicou-lhe multa (item 9.6.3); Considerando, contudo, que o falecimento do aludido responsável (23/3/2023, peça 198) antecede a prolação do Acórdão condenatório (6/2/2024, peça 166); e Considerando a natureza personalíssima de que se reveste a multa cominada ao responsável (art. 5o, XLV, da Constituição Federal), ACORDAM, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em rever, de ofício, o Acórdão 753/2024-TCU-Segunda Câmara a fim de tornar insubsistente, para o responsável Carlos Augusto Miranda (CPF XXX.370.933-XX), a sanção consignada no subitem 9.6.3 (aplicação de multa) em razão de seu falecimento antes da prolação da referida deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.406/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Augusto Miranda (XXX.370.933-XX); José Carlos de Almeida Júnior (XXX.163.693-XX); Marcus Vinicius de Sousa Peixoto (XXX.072.903-XX); Município de Cururupu (MA) (05.733.472/0001-77); Rita de Cássia Miranda Almeida (XXX.026.122-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Cururupu (MA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Adriana Santos Matos (18.101/OAB-MA), representando Município de Cururupu (MA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.